Tribunal: TJES
Processo: 5002822-30.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002822-30.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANTO ADMAR BIAZUTTI LEITE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 525 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face de Sentença proferida em fase de cumprimento de Sentença (ID 2122458), que rejeitou liminarmente os embargos à execução por terem sido interpostos de forma intempestiva.

O objeto da fase de cumprimento de Sentença, consiste em execução de acordo homologado em audiência una.

Os embargos à execução (ID 2122449), extintos na forma do art. 924, II do CPC, aduzem, de forma preliminar, a necessidade de concessão do efeito suspensivo a causa. No mérito, a existência de excesso na execução no valor de R$ 295,36 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

No recurso (ID 2122464), pugna o recorrente pela reforma do julgado, sob o argumento de os embargos à execução foram interpostos de forma tempestiva. Assim, alegam necessidade de concessão do efeito suspensivo e excesso na execução.

O embargado apresentou Contrarrazões (ID 2122470) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que o Recurso Inominado interposto merece conhecimento, uma vez que obedece aos requisitos contidos nos arts. 523 e 525 do Código de Processo Civil.

Entende-se pelo art. 523, caput, do CPC que
o cumprimento de sentença deve ser requerido pelo exequente, ainda que não constitua novo processo. Uma vez requerido, o executado terá 15 dias a partir da intimação para pagar o débito e as custas, se houver. Vejamos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

No caso em apreço, vislumbro que a certidão (ID 2122453) atesta que o recorrente foi intimado para pagar a dívida, de forma voluntária, em 04 de junho de 2021. Portanto, ao contar 15 dias úteis a partir desta data, tem-se o prazo fatal em 25 de junho de 2021.

Por sua vez, o
art. 525, trata da possibilidade de impugnação no cumprimento definitivo de sentença. Caso o pagamento voluntário não seja realizado, transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523, começa a correr novo prazo para impugnação. E este independe, então, da penhora ou nova intimação. É, portanto, automático.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Noto que os embargos à execução foram interpostos em 04 de julho de 2021. Logo, dentro do segundo prazo, que terminaria em 16 de julho de 2021, sendo assim, tempestivos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.